Tribunal: TJES
Processo: 5004781-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004781-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECOTRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGISTICA S/A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004781-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S/A E NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO.

1.
P
or traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta
ao
agravado

na decisão que
concedeu a tutela
cautelar antecedente

admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento, consoante disposto no art.
537,
“caput”
do
CPC
.

2
.
A
natureza da multa não a qualifica como verba que originalmente integra o crédito da parte mas, sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

3. E
m conseq
u
ência d
o
caráter apenas coercitivo da astreinte o Código de Processo Civil, em seu art.
537, § 1º
, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício,
afastar ou
modificar
o
seu valor
e a
sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

4.
O
valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alto, que favoreça o enriquecimento sem causa.

5.
Considerando
as peculiaridades do caso
, a

multa
diária
fixada
no valor de R$
100,00
(
cem
reais)

revela-se

in
suficiente para persuadir a instituição financeira a cumprir a obrigação, além de ser desproporcional ao
bem jurídico tutelado,

justificando a sua majoração para
R$
5
00
,00 (
quinhentos

reais),
limitada a 30.000,00 (trinta mil reais)
.

6.
Ainda que a obrigação tenha sido imposta a uma instituição financeira de grande porte é possível presumir que a restituição do valor
indevidamente debitado na conta bancária da agravante

exija

a observância de
trâmites
internos que não poderão ser realizados em prazo tão exíguo quanto o sugerido
nas razões recursais
24
(vinte e quatro)
horas,
sendo razoável a manutenção do prazo de 10 (dez) dias fixado
s
na decisão agravada
.

7.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

V
itória,
ES, 06
de maio
de 20
2
5
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
4781-44
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S/A E NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
P
or traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta
ao Banco Bradesco S/A

na decisão que
concedeu a tutela
cautelar antecedente

admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento, consoante disposto no art.
537,
“caput”
do
CPC
.

Todavia, a natureza da multa não
a qualifica como
verba que originalmente integra o crédito da parte mas, sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

E
m consequência desse caráter apenas coercitivo da astreinte o Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

A respeito do tema Eduardo Talamini leciona que:

“pacífico que a coisa julgada não é óbice à imposição de multa antes faltante, nem à revisão daquela anteriormente fixada. (...) A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da efetivação do comando revestido pela coisa julgada”

(Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, São Paulo: RT, 2ª edição, 2003, pág. 250).

Esse
é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ART. 537, § 1º, I, DO CPC/2015. FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.784.618/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO.

[...]

3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ.

4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, AgInt no AREsp nº 1.442.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

No que se refere ao valor da multa cominatória, o legislador não estabeleceu valor máximo. Não obstante, a jurisprudência de nossos tribunais tem se
empenhado
em fixar uma medida justa, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, sob pena de favorecer o enriquecimento sem causa.

Precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. GRAVAME HIPOTECÁRIO. COMPRADORES. EFICÁCIA. SÚMULA N. 308/STJ. ARESTO IMPUGNADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ASTREINTES. REVISÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

7. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, à mingua de detalhamento sobre os fatos da causa no aresto impugnado, não há como aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da referida multa somente com base nos cálculos e nas alegações trazidas no agravo interno, sem incorrer no mencionado óbice.

8. De acordo com a jurisprudência do STJ, "no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

[...]

10. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp nº 1.914.269/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)

“ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REsp 1.474.665/RS. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Para a fixação da multa o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, sabe-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que o quantum pode, de forma excepcional, ser aumentado, reduzido ou até mesmo suprimido nesta instância, desde que considerado evidentemente desproporcional (irrisório ou exorbitante) em relação à obrigação principal, em análise do caso concreto, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

III - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 1063553/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

Considerando
as peculiaridades do caso
e
a
resistência do
Banco Bradesco S/A
em
cumpri
r
integralmente a
decisão proferida no plantão judiciário do dia 26/03/2024,
que deu ensejo
à prolação de nova decisão determinando a restituição dos valores indevidamente debitados na conta-corrente da agravante,
verifica-se que
a

multa
diária
fixada
em
R$
100,00
(
cem
reais)

não
surtiu efeitos, dada sua baixa potencialidade
de função
coercitiva
,
revelando-se

in
suficiente para persuadir a instituição financeira a cumprir a obrigação, além de ser desproporcional ao
bem jurídico tutelado,

circunstâncias que justificam sua majoração.

Destarte,
ponderando
as circunstâncias do caso concreto, com relevo a expressão econômica da causa e a desídia
da instituição financeira em cumprir a obrigação que lhe foi imposta
, a fixação da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30.000,00 (trinta mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Noutra parte, o prazo de
dez
dias estabelecido para o cumprimento da obrigação não é excessivo, considerando a natureza da obrigação e o valor a ser restituído.

Ainda que a obrigação tenha sido imposta a uma instituição financeira de grande porte é possível presumir que a restituição do valor de
R$ 141.494,33 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos)
exija

a observância de
trâmites
internos que não poderão ser realizados em prazo tão exíguo quanto o sugerido
nas razões recursais
(24 horas).

Não obstante, a agravante não comprovou que o aguardo do prazo de dez dias para o cumprimento da obrigação lhe causará grave prejuízo, tão pouco que inviabilizará a continuidade das atividades.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para majorar a multa diária fixada na decisão agravada para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Vitória/ES.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)